Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728166-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: SPEED HELP ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Cascol Combustíveis para Veículos Ltda e Marcelo Luiz Ávila de Bessa pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da executada. Para tanto, narram que a ora agravada é devedora da quantia de R$ 58.888,89 (cinquenta e oito mil e oitocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), sendo que “o processo se arrasta desde 2006”. Acrescentam que “todas as medidas executivas cabíveis foram tomadas, sendo que a executada não paga a dívida, não indica bens à penhora e nem cumpre as determinações judiciais, frustrando a execução” (sic - ID no 18435471, págs. 03/04). Asseveram que, diversamente do consignado pelo magistrado singular, é possível a adoção de medidas coercitivas como forma de assegurar e dar efetividade ao cumprimento da sentença, a teor do art. 139, inciso IV, do CPC. Argumentam que o bloqueio dos cartões de crétido de titularidade da executada não irá inviabilizar a prática de sua atividade comercial, tendo o condão de coagi-la a pagar o débito em questão e, principalmente, coibir a constituição de novas dívidas. Colacionam jurisprudência que entendem favorável à sua tese. Pedem a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a adoção do meio constritivo que lhes fora indeferido. Requerem, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto ao ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam aos agravantes, caso não tenham seu crédito satisfeito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida venia, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, entre as inovações do Código de Processo Civil atual, está a incumbência do juiz de adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, com base no art. 139, inciso IV. Contudo, não se pode olvidar a razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida a ser adotada. Na hipótese vertente, conquanto seja incontroverso o inadimplemento da executada, não se vislumbra, ao que tudo indica, de que modo o bloqueio dos cartões de crédito da executada venha a dar efetividade ao cumprimento da obrigação em tela, garantido a satisfação do crédito, conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Acrescente-se que o pedido de cancelamento de cartões de crédito, em princípio, revela-se desproporcional. Vale notar, ainda, como bem observou o magistrado singular, que “o legislador, ainda com o escopo de reforçar a necessidade de obediência à Lei Maior, dispôs que, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve o juiz resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o). Nesse sentido, o bloqueio dos cartões de crédito que o devedor seja detentor encontra-se em total desalinho com o direito constitucional à liberdade de locomoção (art. 5o, XV, CF/88)”, concluindo que, embora a medida seja adequada, não se afigura necessária sequer proporcional, (ID no 18435477, pág. 17), daí porque há de se manter, ao menos em sede de cognição sumária, a respeitável decisão atacada. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator